Tribunal: TJES
Processo: 5027142-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multa; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assembléia; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027142-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATAN FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: VILLAGGIO MANGUINHOS CONDOMINIO SAN REMO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027142-08.2024.8.08.0048

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NATAN FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO:
VILLAGGIO MANGUINHOS CONDOMÍNIO SAN REMO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE HUMANA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Autor alega que adquiriu o imóvel com a finalidade de moradia e, eventualmente, para locação via plataformas digitais, prática reconhecida como legítima exploração econômica de propriedade residencial, requer a anulação da deliberação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Condomínio, realizada em 26 de junho de 2024, que proibiu a locação de imóveis por temporada via plataformas digitais, como o Airbnb. Argumenta que desde a aquisição do imóvel, a locação por curtos períodos era praticada pelo Autor em boa-fé, sem causar qualquer incômodo ou transtorno aos demais condôminos, conforme atesta a ausência de reclamações formais. Contudo, o síndico passou a interferir de forma arbitrária na atividade econômica do Autor, obstaculizando a entrada de locatários e motivando a convocação da AGE.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte requerida consiste no argumento de: i) ilegalidade da deliberação condominial que proíbe a locação de unidades por temporada (via Airbnb); e (ii) conflito entre o direito de propriedade individual e as normas coletivas condominiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. A proibição da locação de unidades autônomas por curtos períodos, mediada por plataformas digitais como o Airbnb, encontra respaldo nas disposições expressas da Convenção de Condomínio e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

8. A Convenção do Condomínio VILLAGGIO MANGUINHOS CONDOMÍNIO SAN REMO, ao regulamentar a regra, descreve que o quórum qualificado era desnecessário. A assembleia apenas ratificou e regulamentou uma regra de uso exclusivamente residencial que já constava expressamente na Convenção Condominial, não havendo inovação normativa. Neste contexto, o cerne da questão reside no desvirtuamento da finalidade residencial. O entendimento atual é prevalente, firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.819.075/RS, em que os aluguéis de alta rotatividade por meio de plataformas digitais especializadas não se confundem com a locação tradicional regida pela Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91). Essa prática é considerada uma hospedagem atípica e configura um uso não residencial da unidade condominial.

9. Em outras palavras, a exploração econômica do imóvel por meio de contratos de curtíssimo prazo, com intensa rotatividade de terceiros, é incompatível com o regime residencial do condomínio, violando a segurança, a tranquilidade e o sossego dos demais moradores.

10. Portanto, existindo na Convenção regra que impõe a destinação exclusivamente residencial, a exploração econômica da unidade por plataformas digitais, com o intuito meramente lucrativo, implica o desvirtuamento da destinação original. A restrição é considerada legítima e deve prevalecer sobre o direito individual de uso da propriedade, sendo que a permissão desse tipo de atividade somente seria possível mediante autorização expressa e específica dos condôminos em assembleia, com a devida inclusão na Convenção.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)